Tribunal: TJES
Processo: 5004055-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004055-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DIVINA CAMUZZI FERRARI e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art.833, X, do, Código de Processo Civil, é impenhorável

“
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Tal previsão busca assegurar a proteção de valores de investimento destinados, em tese, à subsistência e manutenção das necessidades básicas do executado, resguardando um valor mínimo que não poderá ser objeto de eventuais constrições que pretendam o pagamento de dívida cobrada judicialmente.

2. Certamente não se ignora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a penhora de valores constantes de conta poupança quando comprovado, no caso concreto, abuso do direito, má-fé ou fraude (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2127446/PR), não sendo este, contudo, o caso dos autos.

3.Isso posto, e em que pese a alegação da agravante, tem-se que o simples fato dos depósitos na conta poupança terem, supostamente, se iniciado apenas no ano de 2023, quando já em curso o feito executivo (2019), tal situação não implica, por si só, em desvio de finalidade ou tentativa de frustração da execução, situações que devem restar cabalmente comprovadas, não havendo que se falar em sua presunção, sendo certo, ainda, que inexistem indícios, ou sequer indicação, de operações e transações suspeitas que possam descaracterizar,
in casu
, a natureza da conta poupança.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004055-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS:
JULIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI e MARIA DIVINA CAMUZZI FERRARI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face inicialmente de
JULIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
, com posterior redirecionamento para
MARIA DIVINA CAMUZZI FERRARI
,

colimando o pagamento da quantia de R$276.364,50 (duzentos e setenta e seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Em decisão de Id 38598367, o juízo de origem deferiu o pedido de desbloqueio dos valores retidos via Sisbajud junto ao Banco do Brasil e ao Banco Santander, por entender que a quantia se encontrava depositada em conta poupança da segunda executada.

Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs este Agravo de Instrumento (Id 12707294), sustentando, em síntese, que:
I)
apesar da agravada ter alegado que os valores eram oriundos de poupança, não apresentou documentação hábil capaz de comprovar a origem do dinheiro;
II)
os extratos informam a existência de valores somente a partir do ano de 2023, ao passo que a citação ocorreu em 12/11/2021, de modo que
“não há comprovação de que antes da ciência da execução fiscal, a
recorrida
fazia depósitos na conta poupança com a finalidade específica que dá ensejo à impenhorabilidade”
;
III)
é dever do devedor comprovar a origem dos valores e se são recursos de subsistência, podendo a impenhorabilidade ser mitigada.

Pois bem. Nos termos do art.833, X, do, Código de Processo Civil, é impenhorável
“
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Tal previsão busca assegurar a proteção de valores de investimento destinados, em tese, à subsistência e manutenção das necessidades básicas do executado, resguardando um valor mínimo que não poderá ser objeto de eventuais constrições que pretendam o pagamento de dívida cobrada judicialmente.

Nada obstante, certamente não se ignora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a penhora de valores constantes de conta poupança quando comprovado, no caso concreto, abuso do direito, má-fé ou fraude (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2127446/PR), não sendo este, contudo, o caso dos autos.

Conforme se pode observar dos extratos colacionados em Id 31727840 (dos autos de origem), restaram bloqueadas as quantias de R$19.755,31 (dezenove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) na conta poupança da executada
MARIA DIVINA CAMUZZI FERRARI
junto ao Banco do Brasil e a quantia de R$19.671,67 (dezenove mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) junto ao Banco Santander, não ultrapassando, portanto, o total de 40 salários mínimos – hoje R$60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais) – estabelecido no supracitado art.833, X, do CPC.

Isso posto, e em que pese a alegação do agravante, tem-se que o simples fato dos depósitos na conta poupança terem, supostamente, se iniciado apenas no ano de 2023, quando já em curso o feito executivo (2019), tal situação não implica, por si só, em desvio de finalidade ou tentativa de frustração da execução, situações que devem restar cabalmente comprovadas, não havendo que se falar em sua presunção, sendo certo, ainda, que inexistem indícios, ou sequer indicação, de operações e transações suspeitas que possam descaracterizar,
in casu
, a natureza da conta poupança.

Evidente, portanto, que a verba percebida não alcança expressão suficiente para justificar qualquer espécie de constrição por parte do agravante/exequente.

Em sentido semelhante já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível, como se pode observar da seguinte ementa de julgado que ora transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO – NÃO COMPROVADO – IMPENHORABILIDADE – QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Convalidando o disposto no artigo 833, X do CPC/15, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

2. O ora agravado demonstrou no presente agravo de instrumento, tanto que a conta objeto do bloqueio trata-se de conta poupança, quanto que a ordem judicial referida foi realizada sobre o saldo da mesma.

3. O extrato apresentado pelo ora agravado não demonstra a utilização da referida poupança como se fosse uma conta-corrente, pois não há movimentações financeiras realizadas, razão pela qual deve ser afastada a penhora. Com efeito, sendo incontroverso nos autos que a penhora recaiu sobre valores depositados em conta poupança, inferiores ao mínimo legal apto a permitir a constrição, bem como não restou demonstrado o desvirtuamento de sua utilização como conta-corrente, são absolutamente impenhoráveis os valores ali despositados [sic].

4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5005565-89.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 12/09/23).

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 07.07.2025 a 10.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.